Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716658-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de 03 (três) embargos de declaração opostos pelo SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO (ID 41264588), FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS (ID 41277777) e MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID 41304198), em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40789843). Esta Relatoria no despacho de ID 41448750 determinou a intimação dos Embargados para manifestarem sobre os respectivos embargos, ante a natureza dos pedidos formulados nesses recursos. O Embargado, HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JÚNIOR, apresentou tardiamente suas contrarrazões de ID 41898473, conforme certificado no ID 41876654. Pois, o prazo expirou-se no dia 01/12/2022, e a contrariedade ao recurso foi protocolada no dia 02/12/2022. Posteriormente, foi proferido o despacho de ID 42046914, intimando para manifestar sobre a admissibilidade recursal. Novamente, o Embargado, HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JUNIOR, apresentou nova peça de contrarrazões (ID 43025962), após escoado o prazo assinalado, certificação de ID 42873897. Com vista a privilegiarem o contraditório e a ampla defesa, ainda, considerando a natureza das formulações contidas nas contrarrazões de ID 41898473 e ID 43025962, INTIME-SE o Embargado, HUMBERTO RODRIGUES MARTELLO JÚNIOR para, querendo, justificar a tempestividade de suas contrarrazões, no PRAZO de 5 (cinco) dias (art. 10 do CPC), sob pena de desentranhamento das referidas manifestações dos autos. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2023 13:01:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador